Tribunal: TJSP
Processo: 2276792-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade dos sócios e administradores
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42528

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Pretensão dirigida contra duas "holdings" familiares do ex-marido da requerente que concentram bens por ele adquiridos na constância do casamento, em regime de comunhão parcial. Alegação de tentativa de ocultação dos bens das empresas para frustrar a meação da requerente na partilha decorrente do divórcio. Necessidade da

Ementa:
VOTO No 42528

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL E PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. Pretensão dirigida contra duas "holdings" familiares do ex-marido da requerente que concentram bens por ele adquiridos na constância do casamento, em regime de comunhão parcial. Alegação de tentativa de ocultação dos bens das empresas para frustrar a meação da requerente na partilha decorrente do divórcio. Necessidade da medida comprovada, dados os indícios de ocultação patrimonial. Ausência de prejudicialidade da medida. Cabimento da publicação de edital para conhecimento do público em geral e da averbação do protesto em registros públicos. Exegese dos arts. 297, 726, § 1o, e 728, II, do CPC. Precedentes do STJ e desta Câmara. Decisão reformada.

Recurso provido em parte.